Tribunal: TJBA
Processo: 8051950-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051950-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: LEONARDO DE ALMEIDA BARRETO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de conversão de ação de busca e apreensão em ação de execução, mesmo após mais de sete anos de tentativas frustradas de localização do bem e do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a conversão de uma ação de busca e apreensão em ação de execução quando o bem não é localizado, e se o art. 329, II, do Código de Processo Civil se aplica a essa situação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 13.043/2014 alterou o Decreto-Lei nº 911/69, passando a permitir que o credor converta a ação de busca e apreensão em ação de execução nos mesmos autos, o que visa garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que a conversão é uma faculdade do credor fiduciário, e não uma obrigação, sendo aplicável o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69. 5. O STJ também entende que a conversão é um procedimento especial que inaugura uma nova fase processual, e que o art. 329, II, do CPC, que exige a concordância do réu, não se aplica a esses casos, especialmente quando a citação ainda não foi efetivada. 6. A exigência de mais diligências para a localização do bem ou do devedor, após longo período sem sucesso, seria um formalismo excessivo que prolongaria a ineficiência do Judiciário e o prejuízo do credor. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051950-23.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada LEONARDO DE ALMEIDA BARRETO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.